Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007715-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 1º, §2º, DO ANEXO VIII, DO RICMS/MT - IMPOSSIBILIDADE - DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA.

1. A dispensa da cobrança do débito tributário somente é possível quando este não decorra de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória ou quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1º, §1º, I e §2º do RICMS/MT.

2. Quando os documentos acostados aos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, tal como previsto no RICMS/MT, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de ação mandamental.

3. A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo administrativo e

nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32,
“
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”
.

4. Conquanto o TAD tenha sido lavrado em 10/10/2014, sendo o pedido de revisão de lançamento manifestado no mesmo ano e ainda que só decidido em 19/08/2022, não há falar-se em prescrição intercorrente, pois a constituição definitiva do crédito tributário se deu nesta última data.

5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A
contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.º 1042509-51.2022.8.11.0041, pela qual foi indeferido o pedido de liminar que visava a suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.º 270178/1823/68/2022, até o julgamento final da demanda.

Nas razões recursais (id. 163990161) a Agravante aduz, em síntese, que:

- foi surpreendida com o comunicado n.º 270178/1823/68/2022, relativo a cobrança de diversos Termos de Apreensão e Depósito no período compreendido entre julho a setembro de 2014;

- dentre os TADs cobrados consta o de n.º 11179835, apontando R$ 6.500,16 (seis mil quinhentos reais e dezesseis centavos) como valor original devido;

- a possibilidade do direito vindicado na inicial está devidamente comprovada pela juntada de documento demonstrando que o Agravado exige cobrança de débito fiscal de valor inferior a 80 UPF/MT, cuja cobrança é dispensada, nos termos do §2º, do art. 1º, do Anexo VIII, do RICMS/MT, o que importa em ofensa a direito líquido e certo;

- além da cobrança inferior ao mínimo legalmente previsto, o fisco realiza a cobrança de valor prescrito.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da liminar para que sejam suspensos quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n.º 270178/1823/68/2022.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do recurso, ao argumento de impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ausência de requisitos para a concessão da liminar em favor da Agravante, aduzindo que, para o caso do crédito tributário em discussão, não se aplica a anistia prevista no Anexo VIII do RICMS, pois decorre de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

Também afirma que a cobrança do crédito só será dispensada quando sua exigência for antieconômica ou inviável, o que não é o caso dos autos (id. 167657168).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que não se mostram presentes os requisitos para a concessão da liminar almejada na origem (id. 171399154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se a aferir a possibilidade de cobrança do crédito tributário a que se refere o Comunicado n.º 270178/1823/68/2022, inferior a 80 UPF/MT, cuja liminar foi indeferida na origem sob o fundamento de que os documentos acostados com a inicial não convenceram o magistrado
“da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos”
.
(id.
163990162 - pp. 46/48)

A Agravante invoca como direito líquido e certo, o disposto no §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT, a seguir transcrito, assim como o seu §1º, pois pertinente ao julgamento do recurso:

“
Art. 1°.
Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

§ 1º.
O disposto no caput deste artigo não dispensa:

I
- a constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2°.
Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, mantido no âmbito da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007).”

Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona
valor atualizado
, deixa transparecer que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD
11179835, com valor original tido por devido no importe de R$ 6.500,16 (seis mil quinhentos reais e dezesseis centavos) e tomando por base que em julho, agosto e setembro/2014, o valor da UPFMT correspondia respectivamente a R$ 108,31, R$ 107,62 e R$ 107,03, conforme informações constantes no endereço eletrônico da SEFAZ-MT, entende que deveria haver a dispensa para constituição de créditos de valor até R$ 8.568,00 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais), correspondente a 80 UPFMT na época dos fatos.

Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.º 5186496/2014 menciona um débito atualizado na ordem de R$ 21.353,33 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.

Ademais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1º, I, do art. 1º, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.

Por fim, insta dizer que
a prescrição intercorrente
é aquela que se verifica no curso do
processo administrativo e embora a Agravante sustente a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32, tem-se que o art. 4º da aludida norma assim dispõe:

“
Art. 4º.
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”
.

Conquanto o TAD tenha sido lavrado em 10/10/2014, houve pedido de revisão de lançamento manifestado naquele mesmo ano, o qual só foi decidido em 19/08/2022 com o indeferimento à pretensão de revisão de exigência tributária (id. 163990162 - pp. 29/34), de maneira que não há falar-se em prescrição intercorrente, pois foi nessa data que se deu a constituição definitiva do crédito.

Desse modo, na esteira do que foi decidido pelo juízo de origem, não vislumbro presente a fumaça do bom direito ou, no caso de Mandado de Segurança, a relevância do fundamento invocado na inicial, razão pela qual concluo que a decisão objurgada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, porém
A ELE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023